Tribunal: TJES
Processo: 5005321-97.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2023-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005321-97.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BUAIZ S/A INDUSTRIA E COMERCIO e outros
AGRAVADO: NEIVA LIMA DOS SANTOS BUAIZ e outros
RELATOR(A
):FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o eminente Relator - Sessão dia 14/03/2023

Sessão do dia 28.03.2023

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior – Acompanho o Relator

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005321-97.2021.8.08.0000

AGRAVANTES: BUAIZ S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO E AMÉRICO BUAIZ FILHO

AGRAVADOS: NEIVA BUAIZ E BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

V
OTO

Senhor Presidente
.
A
s hipóteses de cabimento de agravo de instrumento contra decisões interlocutórias estão definidas no art. 1.015, do Código de Processo Civil
de 2015
. E a referida norma processual não contempla a possibilidade de interposição do agravo de instrumento contra a decisão sobre competência do juízo.

Sucede que a Corte Especial do C. STJ, no julgamento do Recurso Especial nº 1.704.520/MT, Relatora Ministra Nancy Andrighi, apreciado sob a sistemática de recurso repetitivo, j. 05/12/2018, decidiu, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, que “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” (STJ – REsp nº 1.704.520/MT, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 05/12/2018).

A hipótese

dos autos enquadra-se entre aquelas em que se deve mitigar a taxatividade do art. 1.015 do CPC, pois a postergação da
análise do inconformismo com a decisão que não reconheceu acordo celebrado entre os agravantes e NEIVA BUAIZ como preliminar de apelação (CPC, art. 1.009, §1º) frustrará a possibilidade de se corrigir vícios que, ao menos em tese, anulariam a decisão sobre o mérito da questão debatida.

Se, ainda que em tese,
tal situação pode causar prejuízos às partes e comprometer o adequado exame de mérito da controvérsia,
o agravo há que ser conhecido
.

O MM. Juiz de Direito proferiu sentença extinguindo a ação por ausência de interesse de agir de NEIVA BUAIZ ensejando a interposição de recurso de apelação que foi provido por esta Colenda Primeira Câmara Cível quando do julgamento da a
pelação nº 000781-44.2006.8.08.0024
(024.060.007.812)
:

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - CUMULAÇÃO SUBJETIVA E OBJETIVA - LEGITIMIDADE ATIVA PARA A CAUSA - INTERESSE DE AGIR - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA E NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL - NÃO APLICAÇÃO DO ART. 515, § 3º, DO CPC - PRETENSÃO DE CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA - NÃO CABIMENTO - RECURSO PROVIDO.

1. Tem legitimidade ativa para a causa e interesse de agir para propor ação revisional de contrato cumulada com pedido condenatório ao pagamento de indenização por danos materiais quem, nas condições de meeira e legatária de dinheiro, alega ter sofrido prejuízos em decorrência da redução do patrimônio do de cujus em razão de contrato bancário e aditivos eivados de cláusulas abusivas e nulas, com imputação de condutas ilícitas à instituição bancária, à pessoa jurídica contratante e quem a representou nos aditivos, que também foi qualificado como inventariante, sendo-lhe imputada culpa no exercício desse munus e na gestão da referida pessoa jurídica.

2. Hipóteses em que a autora demanda em nome próprio fundada em direitos de que se diz titular, e não em nome do espólio ou da pessoa jurídica que contratou com a instituição bancária. Inocorrência de afronta ao preceito do art. 6º, do CPC.

3. Contexto em que a interpretação restritiva do art. 1020. II, do CPC, não condiz com o princípio do amplo acesso à justiça (CF⁄88, art. 5º, XXXV), afastando a sua aplicação, de todo modo, a cumulação subjetiva de demandas procedida na petição inicial e a inclusão da instituição bancária no polo passivo da lide.

4. Embora as pretensões fundamentadas nas condições de legatária e meeira, a rigor, pudessem ter sido veiculadas no próprio inventário, cabendo ao julgador decidi-las de plano ou não, a teor do art. 984, do CPC, infirma a sua incidência o fato da autora ter eleito o contrato bancário, seus dois aditivos e a alegada abusividade de suas cláusulas, como causas iniciais e encadeadoras das condutas ilícitas imputadas aos réus.

5. Enquadramento que infirma o julgamento antecipado da lide, confirma a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento do direito de defesa e por negativa de prestação jurisdicional, em especial porque o feito foi extinto com base na análise de condições de ação procedida com restrição da causa de pedir.

6. Inaplicabilidade do art. 515, § 3º, do CPC, e não cabimento da conversão do julgamento em diligência para a realização das provas, a depender da análise de pertinência, necessidade, utilidade e possibilidade, à luz dos preceitos dos arts. 130 e 131, do CPC, inclusive sob pena de supressão de instância.

7. Recurso parcialmente provido para pronunciar a legitimidade ativa da apelante para a causa e seu interesse de agir, pronunciar a nulidade da sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de Primeiro Grau para prosseguimento do feito, nos termos do disposto no art. 331, do CPC.”

(TJES, Classe: Apelação, 024060007812, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/12/2014, Data da Publicação no Diário: 19/01/2015).

Este acórdão foi objeto de embargos de declaração opostos pelo BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, desprovidos pelo acórdão desta Colenda Primeira Câmara Cível do E. TJES, assim ementado:

“
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - LEGITIMIDADE ATIVA PARA A CAUSA - OBSCURIDADE - VÍCIO INEXISTENTE - RECURSO DESPROVIDO.

1. Hipótese em que o acórdão embargado contém explícita fundamentação da pronúncia da legitimidade ativa para a causa da embargada NEIVA LIMA DOS SANTOS BUAIZ, nos marcos da causa de pedir, não lhe imputadas as pechas de falta clareza, nitidez, sequência lógica de ordenação de suas razões ou sistematicidade, coerência, ainda mais em grau suficiente para inviabilizar a sua compreensão, a infirmar a alegação de que é obscuro.

2. Recurso desprovido.”

(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 024060007812, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/03/2015, Data da Publicação no Diário: 07/04/2015)

Subsequentemente foi desafiado por Recurso Especial interposto pelo BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, não admitido pelo Vice-Presidente do TJES em decisão proferida em 28/08/2015.

Irresignado, o BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO interpôs o Agravo no Recurso Especial nº 880.510/ES, que também não foi admitido por decisão monocrática proferida pelo Relator Ministro Francisco Falcão na data de 23/04/2016.

Na sequência o BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO interpôs Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial nº 880.510/ES, o qual foi desprovido pela Terceira Turma do C. STJ em acórdão assim ementado:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO SUBSCRITO POR ADVOGADO SEM PROCURAÇÃO NOS AUTOS. SÚMULA Nº 115/STJ. MARCO TEMPORAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.

1. O marco temporal de aplicação do Código de Processo Civil de 2015 é a intimação da decisão recorrida que, no presente caso, foi realizada sob a égide do antigo Codex Processual. Precedentes.

2. O Superior Tribunal de Justiça considera inexistente o recurso no qual o advogado subscritor não possui procuração ou substabelecimento nos autos, conforme pacífica jurisprudência (Súmula nº 115/STJ).

3. É firme o entendimento desta Corte no sentido de que, na instância especial, não se aplicam as disposições dos artigos 13 e 37 do Código de Processo Civil de 1973.

4. Agravo interno não provido.”

(STJ, AgI no Ag no REsp nº 880.510/ES, Relator Ministro Francisco Falcão, j. 15/09/2016)

Ocorre que antes que a apelação nº 0000781-44.2006.8.08.0024 (024.060.007.812) fosse julgada, os ora agravantes BUAIZ INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A e AMÉRICO BUAIZ e NEIVA LIMA DOS SANTOS BUAIZ haviam formulado transação e requereram a sua homologação pelo então Relator da apelação, Desembargador Arnaldo Santos Souza, que, em decisão proferida em 18/04/2011, indeferiu o pedido ao fundamento de que embora não exista litisconsorte necessário entre os agravantes e o BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, diante do caráter incindível do provimento jurisdicional postulado, não pode haver transação parcial quanto ao objeto do litígio, salvo se o acordo englobar todos os litisconsortes.

Esta decisão não foi desafiada por recurso e, portanto, precluiu, decorrendo que o acordo celebrado entre os agravantes e NEIVA LIMA DOS SANTOS BUAIZ não foi homologado.

Não obstante, os agravantes insistem em requerer a validade da transação celebrada alegando que não havendo dolo, coação, erro, simulação, a transação não pode ser invalidada.

É certo que uma vez concluída a transação, impossível é a qualquer das partes o arrependimento unilateral, mesmo que ainda não tenha sido homologada em juízo. Ultimado o ajuste de vontade, por instrumento particular ou público, inclusive por termo nos autos, as suas cláusulas ou condições obrigam definitivamente os contraentes, de sorte que sua rescisão só se torna possível 'por dolo, coação, ou erro essencial quanto à pessoa ou coisa controversa' (Código Civil de 2002, art. 849; CC de 1916, art. 1.030).

Desse juízo:

“
RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/1973. UNIÃO ESTÁVEL. NÃO CONFIGURAÇÃO. TRANSAÇÃO DE DIREITOS DISPONÍVEIS. DESNECESSIDADE DE HOMOLOGAÇÃO PELO JUÍZO. PRODUÇÃO DE EFEITOS A PARTIR DE SUA CONCLUSÃO. ATO JURÍDICO PERFEITO E ACABADO. ARREPENDIMENTO UNILATERAL. IMPOSSIBILIDADE.

1. Não há falar-se em ofensa ao art. 535 do CPC/1973, pois a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente.]

2. Omitido...

3. Omitidido...

4. Omitido...

5. Nesse passo, afastada a configuração da formação de união estável, no caso concreto, reconhece-se como transação particular de direitos disponíveis o acordo firmado entre as partes e apresentado a Juízo para homologação.

6.
Transação é o negócio jurídico bilateral, em que duas ou mais pessoas acordam em concessões recíprocas, com o propósito de pôr termo à controvérsia sobre determinada relação jurídica, seu conteúdo, extensão, validade ou eficácia
.

7.
Uma vez concluída a transação, impossível é a qualquer das partes o arrependimento unilateral, mesmo que ainda não tenha sido homologado o acordo em Juízo. Ultimado o ajuste de vontade, por instrumento particular ou público, inclusive por termo nos autos, as suas cláusulas ou condições obrigam definitivamente os contraentes, de sorte que sua rescisão só se torna possível 'por dolo, coação, ou erro essencial quanto à pessoa ou coisa controversa' (Código Civil de 2002, art. 849; CC de 1916, art. 1.030
).

8. Se, após a transação, uma parte se arrepender ou se julgar lesada, nova lide pode surgir em torno da eficácia do negócio transacional, mas a lide primitiva já estará extinta. Só em outro processo, portanto, será possível rescindir-se a transação por vício de consentimento.

9. A jurisprudência desta Corte é pacífica e não vacila, no sentido de que a transação, com observância das exigências legais, sem demonstração de algum vício, é ato jurídico perfeito e acabado, não podendo o simples arrependimento unilateral de uma das partes dar ensejo à anulação do pacto.

10. Recurso especial não provido.”

(STJ - REsp 1558015/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe 23/10/2017)

Todavia, na hipótese a transação parcial não foi considerada válida, conforme decisão proferida pelo Eminente Desembargador Arnaldo Santos Souza, sob os seguintes fundamentos:

“
DECISÃO

Inicialmente, despachei à fl. 362 determinando que fosse intimado o apelado BANESTES S/A, por intermédio de seus representantes legais, para que se manifestasse acerca do ato compositivo juntado aos autos às fls. 360/361, tudo isso a teor do que dispõe o art. 125, IV, do CPC, com vistas aos princípios da cooperação entre os litigantes e da razoável duração do processo (art. 5º., LXXXVIII, da CF).

Assim, às fls. 365/367, o apelado BANESTES S/A se manifestou no sentido de que “não é possível a homologação do acordo de fls. 360-361, tendo em vista que não consta com a participação de litisconsorte passivo necessário e unitário”, isto é, a transação entabulada está sem a participação do apelado (Banestes). Acrescentou, ainda, que “é insubsistente o acordo om apenas alguns dos réus para a extinção da demanda, tendo em vista que a solução jurídica a ser dada ao caso, em razão da unitariedade do litisconsórcio, deve ser única para todos os réus” (fl. 366).

Em resposta à manifestação do apelado Banestes S/A, a apelante reiterou o “pedido de prosseguimento da apelação contra o Banestes S/A (fl. 372).

Pois bem.

Compulsando os autos, verifico que da leitura da inicial que a autora ora apelante ajuizou a presente pretendendo, em síntese, o (a) “provimento de eficácia negativa para” [...] que “sejam decretados nulos e de nenhum efeito os atos contraventores de lei – Cédula de Crédito Comercial 045/99 e seus aditivos' (b) “como pedido sucessivo, [...] a revisão dos “referidos instrumentos, para o afastamento das cláusulas nulas e abusivas com a adequação contratual aos termos legais vigentes” (fl. 66), (c) “provimento de eficácia condenatória para”: “condenar o BANESTE à repetição do valor pago à maior, com correção e juros de um por cento (1%) ao mês, inibindo assim seu enriquecimento sem causa” (fl. 67), (d) “que a condenação acima, seja feita em dobro, ante a flagrante má-fé do BANESTES”; (e) “condenação solidária do réu AMÉRICO BUAIZ FILHO, quanto à repetição do indébito, por culpa sua no exercício do cargo de inventariante e por culpa na sua gestão empresarial.”

Ademais, disso, não há como olvidar que a autora/apelante se insurge contra negócio firmado entre os apelados (Banestes S/A e Buaiz S/A), a pretexto de que daí recaiu “ilicitamente contra o imóvel da mesma, os ônus contratuais os quais não anuiu, por dívidas dos últimos réus, o que autoriza seu pedido de revisão dos referidos contratos com a nulidade das cláusulas e condenação pecuniária contra os réus.” (fl. 07).

A despeito da “cédula de crédito comercial” tratar-se de uma propriamente dita, não há com sonegar a sua feição contratual, de maneira que aplica-se, mutatis mutandis, o entendimento do colendo STJ no sentido de que “a solução acerca da higidez ou não do contrato é uniforme para todos os integrantes do negócio jurídico inquinado de ilegal, por isso que a defesa levada a efeito por um dos legitimados passivos, por força do pedido condenatório, estende-se aos demais em razão da 'unitariedade do litisconsórcio” em função da qual a decisão homogênea implica em que os atos de defesa aproveitem todos os litisconsortes por força do 'regime da interdependência dos litisconsortes” (Resp 556.510/MS, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgamento: 22/03/2005, DJ 25/05/2005).

A par de tais constatações, observo que, principalmente, em decorrência do conteúdo “constitutivo negativo” do provimento pretendido de nulidade da relação jurídica firmada entre os apelados, o litisconsórcio formado no caso vertente exige tratamento decisório uniforme, o que, por si só, já basta para reclamar a integral aderência de todos os litigantes à transação judicial.

A propósito, cumpre acentuar que o colendo STJ já firmou o seu posicionamento no sentido de que “diante do caráter incindível do provimento jurisdicional postulado, não pode haver transação parcial quanto ao objeto litigioso, salvo se o acordo englobar todos os litisconsortes. [...]” (REsp 767.060/RS, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJ 08/09/2009).

Neste contexto, entendo que a não adesão de todo os litigantes ao ato compositivo de fls. 360/361 enseja o indeferimento do pedido homologatório de fl. 361, tudo isso por conta de inarredável necessidade jurídico-processual de tratamento decisório uniforme decorrente da relação jurídica instaurada no vertente caso (fls. 72/74).

Por derradeiro, vale sublinhar que, analisando situação idêntica ente as partes desta causa, tal entendimento foi chancelado, à unanimidade, pela Egrégia Primeira Câmara Cível, no julgamento do Agravo Regimental na Apelação Cível nº 240502152289, cuja relatoria me coube, sendo que o acórdão restou ementado nos seguintes termos:

“
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO E UNITÁRIO. ACORDO PARCIAL. INEXISTÊNCIA DE ADESÃO DE TODOS LITIGANTES. IMPOSSIBILIDADE DE HOMOLOGAÇÃO. DECISÃO DO RELATOR MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Havendo litisconsórcio necessário e unitário, como no caso dos autos, é necessária a adesão de todos litigantes para que seja deferida a homologação requerida pelos transigentes, a fim de preservar a unidade da jurisdição.

2. Diante do caráter incindível do provimento jurisdicional postulado, não pode haver transação parcial quanto ao objeto litigioso, salvo se o acordo englobar todos os litisconsortes. Precedente invocado no julgamento: REsp 767060⁄RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, DJ: 08⁄09⁄2009.

3. É que a agravante discorda da decisão recorrida sob o pálio de que a composição seria apenas parcial e possível de homologação, ao afirmar que "quanto ao pedido condenatório é facultativo o litisconsórcio, pois livres os litisconsórtes para consorciarem-se" (fls. 04).

4. Na hipótese, a relação jurídica é complexa e a pretensão condenatória, de acordo com as peculiaridades do caso, induz prévia investigação das condutas dos agravados-litisconsortes como co-participantes do episódio que teria dado prejuízo ao patrimônio da agravante, de sorte que essa análise e julgamento conduz, a um só tempo, a desconstituição das hipotecas e o provimento ou não dos pleitos condenatórios, merecendo tratamento decisório uniforme, mormente porque o princípio da relativa independência não assegura a homologação daquela transação acaso inexistente a adesão de todos os litigantes.

5. Decisão monocrática do Relator mantida, com conseqüente improvimento do recurso, nos termos do voto do relator.”

(TJES, Classe: Agravo Regimental Ap, 024050152289, Relator: ARNALDO SANTOS SOUZA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2011, Data da Publicação no Diário: 01/04/2011)

Com bases em tais fundamentos, indefiro o pedido de homologação de ato compositivo de fls. 360/361.”

Ressalte-se, outrossim, que a transação celebrada condicionava sua validade à homologação judicial, bem como à extinção do processo em relação aos agravantes:

“
1. NEIVA LIMA DOS SANTOS BUAIZ, brasileira, viúva, inscrita no OAB/ES nº 8395, CPF MF 560.l568.187-72 e CI 85504-SSP-ES, residente à Avenida Dante Michelini, 1987, apto. 1301, Ed. Praia Vermelha, Mata da Praia, Vitória/ES, CEP 29090-070, respeitosamente vem formalizar transação judicial celebrada com AMÉRICO BUAIZ FILHO e BUAIZ S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO, nos seguintes termos:

2. As partes transigentes se dão plena e irrevogável quitação quanto ao objeto dos presentes autos, para nada mais terem a reclamar reciprocamente.

3. Os advogados signatários da presente dão plena quitação à cota proporcional de verba de sucumbência e a qualquer pretensão ou direito sobre honorários sucumbenciais, nada mais podendo exigir qualquer das partes transatoras a esse título, sendo certo que cada transigente arcará com os honorários de seus respectivos patronos.

4. Custas processuais remanescentes serão custeadas pela autora/apelante NEIVA LIMA DOS SANTOS BUAIZ.

5. Prossegue o recurso no que tange ao apelado BANESTES pois referido réu/apelado por não integrar a presente transação.

6. Assim sendo requerem:

(a) se digne V. Exa. homologar a presente transação para que surte seus efeitos legais com extinção do feito relativamente aos apelados AMÉRICO BUAIZ FILHO e BUAIZ S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO (CPC, art. 269, inciso III).

(b) dar prosseguimento ao recurso, relativamente ao BANESTES S/A.”

Ora, se a transação não foi homologada e se esta Colenda Primeira Câmara Cível do E. TJES anulou a primeira sentença proferida por cerceamento do direito de defesa, determinando o prosseguimento da ação ordinária, tendo esta decisão transitado em julgado após decisão do C. STJ, a extinção do processo com o reconhecimento da transação violaria a eficácia da coisa julgada.

A homologação do acordo a esta fase, além de violar o instituto de preclusão também resultaria em situação esdrúxula, na medida que a ação prosseguiria, em tese, apenas entre NEIVA LIMA DOS SANTOS BUAIZ e o BANESTES S/A, sendo que o fundamento da causa de pedir da ação ordinária seriam os atos supostamente praticados indevidamente por AMÉRICO BUAIZ FILHO em benefício da BUAIZ INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A, ao argumento de que aquele teria ofertado o imóvel da agravada NEIVA LIMA DOS SANTOS BUAIZ como garantia de cédula de crédito comercial celebrado com o BANESTES S. A.

Em resumo, o suposto causador do ato ilegal seria excluído da lide, bem como a empresa que supostamente foi beneficiada pela celebração da cédula de crédito comercial, remanescendo na relação jurídica apenas NEIVA LIMA DOS SANTOS BUAIZ e o BANESTES S. A.

Anote-se que na hipótese de comprovação da abusividade da cédula de crédito comercial celebrada com o BANESTES S/A e que esta provocou prejuízos à empresa BUAIZ INDÚSTRIA E COMÉRCIO e também à NEIVA LIMA DOS SANTOS BUAIZ, que supostamente foi prejudicada em seu direito de herança do seu falecido marido, tanto AMÉRICO BUAIZ FILHO como o BANESTES S/A terão que indenizar a autora da ação.

Registre-se, ainda, que quando do julgamento da Apelação nº 0000781-44.2006.8.08.0024, assinalei o seguinte:

“
Nos marcos dessa defesa da apelante quanto à sua legitimidade ativa para a causa, verifica-se que se auto-qualifica como legatária, meeira e donatária de bem imóvel por este oferecido em garantia hipotecária, antes da doação, à Cédula de Crédito Comercial nº 045/1999, e que permaneceu gravado após os dois aditivos firmados entre os apelados, oportunidades em que BUAIZ S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO foi representada por AMÉRICO BUAIZ FILHO.

Em razão disso, sustenta ainda a condição de credora do Espólio de seu falecido cônjuge. Ainda segundo a petição inicial, as pretensões de revisão da Cédula de Crédito Comercial e seus aditivos, com a declaração de nulidade do contrato e aditivos ou a declaração de abusividade de suas cláusulas contratuais, de condenação do BANESTES S/A a restituir, em razão disso, em dobro, valores que foram pagos a maior por BUAIZ S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO, e de condenação de AMÉRICO BUAIZ FILHO, de forma solidária, por alegada culpa no exercício do encargo de inventariante dos bens de AMÉRICO BUAIZ e na gestão empresarial de BUAIZ S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO, objetivam a recomposição de prejuízos causados ao patrimônio inventariado, a garantia da entrega dos bens que lhe foram legados, a garantia do pagamento do quinhão da herança a que entende fazer jus e a desconstituição da hipoteca sobre o imóvel de sua propriedade.

As razões de fato constantes da causa de pedir centram-se em alegações de onerosidade excessiva da Cédula de Crédito Comercial e de seus Aditivos, cobranças abusivas de juros remuneratórios e encargos de mora previstos nesses instrumentos particulares (dentre as se destacam as imputações de capitalização indevida de juros remuneratórios, cumulação indevida de taxa básica referencial (TBF) com juros remuneratórios, cobrança indevida de comissão de permanência, cumulação de comissão de permanência com outros encargos, ilicitude da Tabela Price, ilicitude da multa contratual e do seu percentual), firmados em desconformidade com a legislação de regência da Cédula de Crédito Comercial, e de ilicitude da novação operada pelo 1º Aditivo, hipótese em que não mais subsistiria a hipoteca.

A superveniência, não controvertida, do pagamento da dívida fundada na referida cédula de crédito comercial por certo infirma o interesse de agir da apelante com relação a desconstituição da garantia.

Frise-se que nos autos em apenso (Processo nº 0015228-71.2005.8.08.0024; nº antigo 024.050.152.289) há informação prestada pelo Cartório de Registro Geral de Imóveis da 3ª Zona Judiciária da Comarca de Vitória, ES, no sentido de que a Cédula de Crédito Comercial nº 045/99, averbada na matrícula dos imóveis que foram doados à apelante por AMÉRICO BUAIZ à apelante, de nº 5.069 e 5.070, “acha-se devidamente cancelada” (cf. folha 484 e cópia das matrículas, fls. 485/490). Todavia, porque a causa de pedir não se insere na relação de direito material que subjaz ao contrato, mas sim em alegados prejuízos que sua existência e execução causaram a terceiro, por condutas ilícitas que imputou aos três apelados, o fato da apelante não ter assumido a obrigação de pagar as prestações devidas por BUAIZ S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO não tem qualquer pertinência objetiva para a causa.

Até porque em momento algum a apelante alegou que os prejuízos que experimentou decorreram de pagamentos a maior que efetuou (esse fato não consta na causa de pedir), mas sim de pagamentos a maior feito por BUAIZ S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO, com alegado impacto negativo no patrimônio deixado por AMÉRICO BUAIZ, precisamente na parte que entende lhe caber.

O fundamento adotado na sentença no sentido de que o patrimônio da apelante não foi lesado por práticas reputadas abusivas, além de margear o mérito, por si só, sem maior aprofundamento sobre a possibilidade, em tese, dessas práticas causarem ou não os alegados prejuízos, não tem aptidão para infirmar sua legitimidade ativa para causa e o seu interesse de agir.

O fato é que a apelante se qualificou como legatária, meeira, donatária de bem imóvel que este ofereceu em garantia hipotecária, antes da doação, à Cédula de Crédito Comercial nº 045/1999, e credora do Espólio de seu falecido cônjuge, e que demandou em nome próprio fundada em direitos de que se diz titular.

Disso decorre que não há ofensa ao art. 6º, do CPC.

À exceção da última condição, já resolvida com a extinção do contrato materializado na Cédula de Crédito Rural, conforme afirmado no próprio apelo, e que não fundamentou pedido desconstitutivo específico, quanto as demais tem-se como suficiente para a definição da legitimidade ativa para a causa e do interesse de agir, em tese e à falta de dados sobre o inventário dos bens de AMÉRICO BUAIZ, a alegação de que os ilícitos imputados aos apelados causaram prejuízos à apelante.”

Deste modo, em que pese os agravantes alegarem que houve transação e que depois houve arrependimento da agravada NEIVA LIMA DOS SANTOS BUAIZ, na verdade houve uma tentativa de homologação judicial de acordo e de extinção do processo em relação aos agravantes e Neiva Lima dos Santos Buaiz, repelido pelo Poder Judiciário.

A validade do acordo reclamava a anuência de todos os litisconsortes, que não houve ante a recusa do BANESTES S. A de participar da transação, circunstância que implica que o processo há que prosseguir para o seu regular julgamento com todos os seus integrantes, autora e requeridos, eis que se trata de caso que reclama solução uniforme à vista da existência de litisconsórcio unitário.

Daniel Amorim Assumpção Neves ressalta que “No litisconsorte unitário, em que o destino dos litisconsortes obrigatoriamente será o mesmo, resta evidenciado que qualquer ato de disposição de direito material por parte somente de um litisconsorte, sem o consentimento do outro, será plenamente ineficaz.
Não há como se admitir, por exemplo, que apenas um dos litisconsortes transacione com a parte contrária, porque homologado o acordo, a decisão final será diferente para os litisconsortes.
Para um, haverá uma sentença homologatória de transação, para o outro, desde que a demanda seja julgada no mérito, uma sentença de procedência ou improcedência. Dessa maneira, para que tal ato tenha eficácia, deverá ser praticado por todo os litisconsortes. O mesmo não ocorre com os atos de disposição de direito processual, com exceção da desistência da ação que também não gera qualquer efeito se não for realizada por todos os litisconsortes. Outros atos, entretanto, como a desistência de produzir prova, desistir de recurso interposto, renúncia ao direito de recorrer, ainda, que praticados por somente um dos litisconsortes, gera efeitos regulares, ainda que possam tais atos impedir eventual benefício aos outros litisconsortes.” (In Manual de Direito Processual Civil, 11ª edição, Editora JusPODIVM, Bahia, 2019, p. 328).

Anote-se, ademais, que a decisão recorrida não importou em ofensa ao art. 10 do CPC, que veda a prolação de decisão surpresa, considerando que desde o ano de 2011 os agravantes tinham plena ciência da impossibilidade da homologação do acordo firmado e que na decisão recorrida o MM. Juiz de Direito apenas constatou a impossibilidade de revisar esta matéria por ela já ter sido apreciada pelo Egrégio TJES.

Consigne-se, ademais, que esta Colenda Primeira Câmara Cível do E. TJES negou provimento ao recurso de apelação nº 00152228-71.2006.8.08.0024 (024.050.152.289) interposto por NEIVA LIMA DOS SANTOS BUAIZ contra sentença que julgou improcedente o pedido de anulação da cédula de crédito comercial celebrada e de seus aditivos contratuais, em acórdão assim ementado:

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - PRETENSÕES DESCONSTITUTIVA E CONDENATÓRIA - CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL - OFERECIMENTO DE GARANTIA HIPOTECÁRIA - POSTERIOR DOAÇÃO DOS BENS HIPOTECADOS - PRELIMINAR - IRREGULARIDADE FORMAL - REJEIÇÃO - MÉRITO - TERMOS ADITIVOS À CÉDULA - PRORROGAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO E NÃO NOVAÇÃO - CONTINUIDADE DA GARANTIA - LEGALIDADE - OUTRAS CAUSAS DE NULIDADE - NÃO OCORRÊNCIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CRITÉRIO - VALOR - RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1. Não há que se falar em falta de regularidade formal do recurso quando, do confronto entre as razões de decidir adotadas na sentença e as razões de sua reforma, aduzidas pela recorrente, verifica-se que esta se desincumbiu do ônus da impugnação específica intrínseco ao aludido requisito de admissibilidade recursal, tanto que também permitiu a defesa da sentença pelos recorridos, em linha de refutação das razões recursais. Rejeição da preliminar de não conhecimento do recurso.

2. Hipótese em que proprietária de bens imóveis gravados com hipoteca antes de tê-los recebido mediante doação pretende desconstituir a hipoteca cedular mantida quando do primeiro e segundo termo aditivo ao negócio originário e a condenação da instituição bancária, do tomador do empréstimo e de seu representante legal ao pagamento de indenizações por danos materiais e morais.

3. A constatação de que os aditivos à cédula de crédito comercial não alteraram a obrigação principal de pagar valor líquido e certo, assumida por pessoa jurídica junto à instituição bancária, mas as cláusulas originais referentes às taxas dos juros remuneratórios e moratórios, forma, prazo e cronograma de pagamento, encargos contratuais, reforço de garantia, com sucessivas consolidação e confissão do valor devido em razão da constatação de impossibilidade de seu pagamento como contratado, revela a ocorrência de prorrogação contratual e não de novação objetiva, ainda mais quando de sua leitura também não é possível atestar a existência de ânimo de novar.

4. O enquadramento dos aditivos como prorrogações contratuais acentua sua conformidade aos preceitos do art. 2º, da Lei Federal nº 6.840⁄1980, e do art. 56, do Decreto-Lei nº 413⁄1969 (aplicável por força do art. 5º da Lei Federal nº 6.840⁄1980), revela a licitude da manutenção da garantia hipotecária, no caso, nos marcos da causa de pedir, infirma a alegação de prescrição, e afasta a incidência dos arts. 817, 999, I, 1003 e 1004, do CCB⁄1916 (correspondência nos arts. 1485, 360, 364, do CCB⁄2002).

5. Rejeição das demais causas de nulidade da cédula de crédito rural e aditivos. Aplicação da disciplina da Lei Federal nº 6.840⁄1980 e do Decreto-Lei nº 413⁄1969 quanto à forma e requisitos da cédula de crédito comercial, bem como com relação à hipoteca cedular, em confronto com os preceitos dos arts. 831 (CCB⁄2002, art. 1492, correspondência parcial) e 134, II (CCB⁄2002, art. 108) do CCB⁄1916, que não foram violados.

6. Reafirmada a sucumbência da recorrente no contexto de pedidos desconstitutivo negativo e condenatórios, e ante a ausência de condenação, impõe-se a aplicação do art. 20, caput, § 4º, do CPC, sem adstrição aos limites percentuais estabelecidos no seu § 3º. Jurisprudência assentada pelo C. STJ.

7. Hipótese em que os advogados dos recorridos, litisconsortes passivos, possuem escritório profissional no mesmo município em que instalado o Juízo no qual o feito tramitou, atuaram com elevado grau de zelo profissional e boa técnica, sem relevante distinção de qualidade entre os serviços prestados, em causa que lhes exigiu considerável tempo de trabalho, considerada não só a natureza e quantidade de questões de fato e de direito, contempladas na petição inicial, mas também a técnica dos patronos da apelante e sua elevada combatividade. Fixação dos honorários advocatícios no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais) para a cada um dos apelados.

8. Recurso provido em parte para reformar a sentença apenas quanto ao valor da condenação ao pagamento de honorários advocatícios, fixando em 12.000,00 (doze mil reais) o valor devido pela apelante para a cada um dos apelados.”

(TJES, Classe: Apelação, 024050152289, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/12/2014, Data da Publicação no Diário: 19/01/2015)

Destarte, ausente a probabilidade do direito deduzido pelos agravantes quanto à validade da transação e nulidade da decisão, por ofensa ao princípio que veda a prolação de decisão surpresa (CPC, art. 10, caput).

Noutra parte, a concessão de efeito suspensivo ao recurso importa em dano ao resultado útil do processo e também em risco de dano de difícil ou incerta reparação à agravada, considerando que suspenderia a ação em razão de suposta transação cuja validade já foi repelida pelo Poder Judiciário, que também anulou a primeira sentença recorrida que havia extinto o processo por ilegitimidade ativa de NEIVA LIMA DOS SANTOS BUAIZ e também por ausência de interesse de agir, determinando o seu regular processamento.

Registre-se, ao final, que com o julgamento do agravo de instrumento no qual foi proferida a decisão liminar ora recorrida, o julgamento do presente agravo interno
resta
prejudicado, eis que tal julgamento constitui causa superveniente à interposição do recurso que subtrai do agravante o interesse de agir.

Desse juízo:

“
EMENTA AGRAVO DE INTERNO AGRADO DE INSTRUMENTO JULGADO PERDA DE OBJETO AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. - O agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo a recurso de agravo de instrumento resta prejudicado com o julgamento do mérito deste.

2. - Recurso prejudicado.”

(TJES, Classe: Agravo Interno AI, 030189001198, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/11/2018, Data da Publicação no Diário: 30/11/2018)

Por estas razões, nego provimento ao agravo de instrumento e julgo prejudicado o agravo interno.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005321-97.2021.8.08.0000

AGRAVANTES: BUAIZ S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO E AMÉRICO BUAIZ FILHO

AGRAVADOS: NEIVA LIMA DOS SANTOS BUAIZ E BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AGRAVO INTERNO AÇÃO ORDINÁRIA – LITISCONSÓRCIO UNITÁRIO – IMPOSSIBILIDADE DE CELEBRAÇÃO DE TRANSAÇÃO POR APENAS UM DOS LITISCONSORTE – INVALIDADE DA TRANSAÇÃO CELEBRADA ENTRE OS AGRAVANTES E A AGRAVADA NEIVA LIMA DOS SANTOS BUAIZ – AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. - Havendo litisconsórcio necessário e unitário, como no caso dos autos, é necessária a adesão de todos litigantes para que seja deferida a homologação requerida pelos transigentes, a fim de preservar a unidade da jurisdição.

2. - Diante do caráter incindível do provimento jurisdicional postulado, não pode haver transação parcial quanto ao objeto litigioso, salvo se o acordo englobar todos os litisconsortes.

3. - Embora tenha havido início de transação celebrada entre os agravantes e a agravada Neiva Lima dos Santos Buaiz para dar fim
à
ação ordinária ajuizada pela recorrida contra os agravantes e o Banco do Estado do Espírito Santo – BANESTES S.A., antes da homologação judicial a recorrida dela desistiu, circunstância que impediu a emissão do ato homologatório, eis que a
anuência de
todos os litigantes à transação era condição
indispensável
para a sua efetivação.

4. - Ora, se a transação não foi homologada e se esta Colenda Primeira Câmara Cível do Egrégio TJES anulou a primeira sentença proferida por cerceamento do direito de defesa, determinando o prosseguimento da ação ordinária, tendo esta decisão transitado em julgado após decisão do C. STJ, a extinção do processo com o reconhecimento da transação violaria a eficácia da coisa julgada.

5. - A homologação do acordo a esta fase, além de violar o instituto de preclusão também resultaria em situação esdrúxula, na medida que a ação prosseguiria, em tese, apenas entre Neiva Lima dos Santos Buaiz e o BANESTES S.A, sendo que o fundamento da causa de pedir da ação ordinária consiste no fato de que os atos supostamente praticados indevidamente por Américo Buaiz Filho em benefício da BUAIZ INDÚSTRIA E COMÉRCIO S. A, ao argumento de que aquele teria ofertado o imóvel da agravada Neiva Lima dos Santos Buaiz como garantia de cédula de crédito comercial celebrado com o BANESTES S.A.

6. - Com a homologação, o suposto causador do ato ilegal seria excluído da lide, bem como a empresa que supostamente foi beneficiada pela celebração da cédula de crédito comercial, remanescendo na relação jurídica apenas Neiva Lima dos Santos Buaiz e o BANESTES S.A.

7. - N
a hipótese de
comprova
ção

d
a
abusividade da
cédula de crédito comercial
celebrada com
o BANESTES S.A.
e que esta provocou prejuízos à empresa BUAIZ INDÚSTRIA E COMÉRCIO e também à
Neiva Lima dos Santos Buaiz
, que supostamente foi prejudicada em seu direito de herança do seu falecido marido, tanto
Américo Buaiz Filho
como o BANESTES S.A. terão que indenizar a autora da ação.

8. -
A
decisão recorrida não importou em ofensa ao art. 10 do CPC, que veda a prolação de decisão surpresa, considerando que desde o ano de 2011 os agravantes tinham plena ciência d
a
impossibilidade da homologação do acordo firmado
e que a decisão recorrida apenas constatou a impossibilidade de revisar esta matéria por ela já ter sido apreciada pelo E
grégio
TJES.

9. -
O agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo a recurso de agravo de instrumento resta prejudicado com o julgamento do mérito deste.

10. - Agravo de instrumento desprovido e agravo interno julgado prejudicado.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos,
ACORDAM
os Eminentes Desembargadores que integram a Colenda Primeira Câmara Cível do E. TJES,
À UNANIMIDADE,
NEGAR

PROVIMENTO AO
AGRAVO DE INSTRUMENTO E JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória/ES, 28
de março
de 20
2
3
.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.